Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715308-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIRA DE SOUSA APELADO: BANCO INTER SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO INTER SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de inépcia da inicial, inovação recursal e ilegitimidade passiva suscitadas em contrarrazões (ID 41706137). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator